Tribunal: TJMT
Processo: 0003786-56.2017.8.11.0040
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003786-56.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JESUS DA CONCEICAO SANTOS - CPF: 795.678.513-87 (APELANTE), ELETROMOVEIS MARTINELLO IPIRANGA (VÍTIMA), WALAS SILVA MORAIS (VÍTIMA), JOAO VITOR AVES DE LIMA - CPF: 061.265.031-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito Penal. Apelação criminal. Roubo majorado e corrupção de menor. Prescrição. Pena redimensionada. Parcial provimento
.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] e corrupção de menor a 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 30 dias-multa, em regime inicial fechado, visando a nulidade do reconhecimento ou, subsidiariamente, a absolvição e redução das penas.

II. Questão em discussão

Há cinco questões: 1) reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de corrupção de menor; 2) nulidade do reconhecimento pessoal; 3) insuficiência probatória para a condenação; 4) caracterização das majorantes [concurso de agentes e emprego de arma de fogo]; 5) idoneidade da fundamentação utilizada para avaliação negativa da culpabilidade; 6) proporcionalidade da pena de multa.

III. Razões de decidir

O decurso superior a 4 (quatro) anos entre a prolação da sentença condenatória, em 3.3.2020, até a presente data
impõe o reconhecimento da p
rescrição superveniente do crime
de corrupção de menor.

Caso inexista dúvida quanto à autoria delitiva, a formalização do reconhecimento mostra-se prescindível, pois
“o art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar "quando houver necessidade", ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor”

Se o envolvimento do apelante
no roubo está demonstrado pelos
depoimentos da vítima e das testemunhas, inclusive os agentes policiais,
em ambas as fases da persecução penal,

somados às declarações/confissões do adolescente
, a condenação deve ser mantida.

A causa de aumento do concurso de pessoas deve ser preservada quando as declarações da vítima e das testemunhas policiais se mostram suficientes para comprovar o envolvimento de 3 (três) agentes no roubo.

Para caracterizar a
majorante do emprego de arma de fogo
“basta que haja provas de que o agente tenha se valido do artefato para a consecução do delito, coagindo a vítima a permitir a consumação da subtração”
.

A incidência de 2 (duas) causas de aumento no roubo [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo]
“autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
.

Prejudicada a análise do pedido de reconhecimento do concurso formal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente para
declarar extinta a punibilidade de JESUS DA CONCEIÇÃO SANTOS em relação ao delito de corrupção de menor e
readequar as penas a
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1o; 157, § 2o, I e II; ECA, art. 244-B, GRINOVER, Ada Pellegrini. As nulidades no Processo Penal. 7a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. p. 164-167.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, AP NU 0002710-81.2012.8.11.0004, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 10.7.2024;
HC 215160 AgR,

Primeira Turma, Rel.a

Min.a Rosa Weber, 15.6.2022;
AgRg no HC 462.030/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 13.3.2020; AREsp 1964186, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 24.2.2025; STF, RHC 225456, Primeira Turma, Rel.a. Min.a Carmem Lúcia, 16.6.2023, RHC 232886, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, 7.3.2024; STJ, AgRg no HC no 717.803/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 16.8.2022; AgRg no REsp no 2.101.954/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, 30.10.2024; TJMT, AP N.U 0000782-28.2017.8.11.0002, Primeira Câmara Criminal, 10.2.2025; TJMT, Ap no 0005518-61.2020.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal – Rel. Des. Paulo da Cunha, 31.10.2023; TJMT, Enunciado Criminal 32; TJMT, AP NU 0003416-78.2016.8.11.0051 - Primeira Câmara Criminal - 13.12.2021;
TJMT N.U 0017529-64.2016.8.11.0042, Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal - DJE 16.8.2024; TJMT N.U 0002647-64.2011.8.11.0045, Rel. Des. Paulo da Cunha, primeira câmara criminal, 30.8.2013;

Doutrina
: GRINOVER, Ada Pellegrini. As nulidades no Processo Penal. 7a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. p. 164-167;

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0003786-56.2017.8.11.0040 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE SORRISO

APELANTE(S): JESUS DA CONCEIÇÃO SANTOS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JESUS DA CONCEIÇÃO SANTOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Sorriso, nos autos de ação penal (NU 0003786-56.2017.8.11.0040), que o condenou por roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] e corrupção de menor, em concurso material, a 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e
30 (trinta)
dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, § 2o, I e II, do CP, art. 244-B do ECA c/c art. 69 do CP - ID

249045671 – fls. 60/69).

O apelante suscita ilegalidade do ato de reconhecimento fotográfico por inobservância das formalidades legais. No mérito, sustenta que: 1) inexistem

provas para a condenação; 2)
o concurso de pessoas e o emprego de arma de fogo não estariam comprovados; 3)
incidiria o concurso formal entre o roubo e a corrupção de menor e não o material;
4) a fundamentação utilizada para a avaliação negativa das circunstâncias do crime seria inidônea e 5) a pena de multa se mostra excessiva.

Pede o provimento para que seja anulado o reconhecimento fotográfico e, por conseguinte, absolvido também por falta de provas. Subsidiariamente, reduzidas as penas

(ID 249045681).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SORRISO pugna pelo desprovimento do apelo (ID 249045684).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal suscita a ocorrência de prescrição superveniente do delito de corrupção de menor
e, no mérito,
opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de apelação criminal. Sentença condenatória. Crimes de roubo majorado e corrupção de menor (art. 157, §2o, I (redação anterior à Lei 13.654) e II do CP e art. 244-B do ECA). 1.Preliminar de prescrição arguida por esta Procuradoria de Justiça: Ocorrência de prescrição para o crime de corrupção de menor. Entre a prolação da sentença condenatória, em 03/03/2020 (ID 249045671, p.60/69) até a presente data, já transcorreram mais de 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses, lapso temporal superior àquele delineado no artigo 109, inciso V, do CP. Pela extinção da punibilidade do crime de corrupção de menor. Recurso defensivo: 1. Postula, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal realizado na delegacia de polícia, por estar em desconformidade com o que preceitua o artigo 226 do CPP. Improcedência. Meras irregularidades perpetradas no inquérito policial não maculam a ação penal. Reconhecimento pessoal devidamente ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório. Disposições do art. 226 do CPP se apresentam com caráter orientativo ao aplicador da lei penal. Pela rejeição da preliminar. Mérito: 2. Absolvição do crime de roubo majorado, em razão da insuficiência probatória. Improcedência. O conjunto probatório reunido nos autos é harmônico e se mostra robusto o suficiente para a condenação do Apelante pela prática do crime de roubo majorado pelo uso de arma e concurso de pessoas, especialmente pelo depoimento do Gerente do estabelecimento comercial que reconheceu o acusado em sede policial e ratificou em juízo. 3. Pugna pelo decote das majorantes do uso de arma e do concurso de pessoas. Improcedência. Comprovado nos autos através dos depoimentos que o crime foi praticado em concurso de pessoas e com uso de um revólver calibre .38, não há como acolher o pleito defensivo de exclusão das referidas majorantes. 4. Requer, também, seja afastada a negativação da circunstância judicial das circunstâncias do crime, na pena-base. Improcedência. As circunstâncias do crime foram negativadas pelo uso de arma, sendo essa majorante reconhecida em sentença, o que constitui fundamento idôneo; é possível o deslocamento de majorantes para a pena-base quando presente mais de uma causa de aumento de pena, como no presente caso. 5. Por fim, requer a redução da pena de multa do Apelante para o mínimo legal. Improcedência. Observância dos critérios estabelecidos para fixar a pena de multa. Critério bifásico. As circunstâncias judiciais, previstas no artigo 59 do Código Penal, servem para estabelecer o número de dias-multa e a situação econômica do apelante para definir o valor dos dias-multa. Parecer pelo acolhimento da preliminar de prescrição suscitada por esta Procuradoria de Justiça; quanto ao recurso defensivo, manifesto pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo seu desprovimento”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 264121755).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREJUDICIAL DA PGJ - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Juízo singular condenou o apelante JESUS DA CONCEIÇÃO SANTOS por corrupção de menor a 1 (um) ano de reclusão -

244-B do ECA (ID

249045671 – fls. 60/69).

A sentença foi proferida em 3.3.2020 (ID 249045671 fls. 60/69) e até a presente data transcorreram mais de 04 (quatro) anos e 11 (onze) meses, lapso temporal superior ao previsto no art. 109, inciso V, do CP, qual seja
“quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois
”.

Por efeito, operou-se a prescrição superveniente, de modo a se impor a extinção da punibilidade do apelante, tendo em vista que
“a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada [...]”
(CP, art. 110, § 1o).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“De rigor a extinção da punibilidade exclusivamente em relação aos crimes [..] de corrupção de menores, haja vista a inexistência de impugnação do Parquet em relação à pena concretamente aplicada, e constatado o transcurso do interregno temporal superior ao respectivamente exigido entre a data da publicação do provimento jurisdicional monocrático e os dias atuais, justificando o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade superveniente”.
(TJMT, AP NU 0002710-81.2012.8.11.0004, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 10.7.2024)

Com essas
considerações,
DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
JESUS DA CONCEIÇÃO SANTOS
, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente em relação à
corrupção de menor
- art.
244-B do ECA
.

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante argui nulidade do ato de reconhecimento fotográfico realizado pela Delegacia de Polícia de Ipiranga do Norte sob a assertiva de inobservância das formalidades do art. 226 do CPP.

Vejamos.

Infere-se que a vítima
Walas Silva Moraes, em depoimento prestado à autoridade policial, afirmou ter reconhecido a fotografia do apelante [
“de cor moreno escuro, cabelos pretos”
] como sendo a pessoa que chegou à porta do estabelecimento comercial e portava arma de fogo, enquanto outros agentes, também armados, subtraíam 12 (doze) aparelhos celulares [ 7 (sete) da marca Motorolla, 3 (três) Samsung e 2 (dois) da LG] do interior da loja (Termo de Declaração ID 249045670 – fls. 19/20) e, posteriormente, procedeu à identificação [Termo de Reconhecimento] – ID 249045670 – fls. 21/23).

Em Juízo, a vítima ratificou o reconhecimento de JESUS DA CONCEICAO SANTOS como um dos autores do roubo, sem qualquer hesitação, ao afirmar que os policiais militares lhe mostraram a foto do apelante, momento que respondeu possuir certeza que era uma das pessoas que participaram do delito (Relatórios de Mídias - ID 249045672).

Atente-se que o art. 226 do CPP tem por escopo conferir maior credibilidade à identificação da pessoa ou coisa, de modo que o juiz poderá atribuir
“a consideração que julgar adequada em face da falha ocorrida e no confronto com as demais provas produzidas”
(GRINOVER, Ada Pellegrini. As nulidades no Processo Penal. 7a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. p. 164-167).

O c. STF reafirmou a natureza recomendatória das formalidades do art. 226 do CPP:

“A jurisprudência desta Suprema Corte entende que o reconhecimento fotográfico ratificado em juízo, sobretudo quando corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo hábil a lastrear o decreto condenatório. Precedentes. 3. Para concluir em sentido diverso quanto à suficiência do acervo probatório da condenação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.”

(HC 215160 AgR, Primeira Turma, Rel.a Min.a Rosa Weber, 15.6.2022)

No mesmo sentido, o c. STJ adotou este posicionamento:

“A jurisprudência deste Tribunal Superior admite a possibilidade de
reconhecimento
do acusado por meio
fotográfico,
ainda que não observadas a totalidade das formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal.”
(AgRg no HC 462.030/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 13.3.2020; AREsp 1964186, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 24.2.2025)

Não bastasse, esse procedimento
, na fase do inquérito policial, deve ser relativizado quando as provas judicializadas [depoimentos da vítima, dos policiais militares e confissão do adolescente]

se mostrarem suficientes para demonstrar a autoria delitiva (STF, RHC 225456, Primeira Turma, Rel.a. Min.a Carmem Lúcia, 16.6.2023; RHC 232886, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, 7.3.2024; STJ, AgRg no HC no 717.803/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 16.8.2022; AgRg no REsp no 2.101.954/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, 30.10.2024).

Assim sendo, não há nulidade apta a desconstituir o reconhecimento fotográfico realizado.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]No dia 27 de abril de 2017, por volta das 17h:40min, no estabelecimento comercial denominado "Eletromóveis Martinello", localizada no Bairro Centro, na cidade de Ipiranga do Norte/MT, o denunciado JESUS DA CONCEIÇAO SANTOS, contando com a participação efetiva dos menores de idade João Vitor Alves de Lima, e um segundo discernido até o momento como "Japa" agindo com unidade de designios, e animus rem sibi habendi, bem como mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, do tipo revólver (não apreendida), subtraíram, para si ou para outrem todos os objetos descritos no Termo e Exibição e Apreensão aportado à fl. 10 do IP, pertencente à vítima Eletromóveis Martinello [...]

Ante o exposto, denuncio JESUS DA CONCEIÇÃO SANTOS, como incurso no art. 157, incisos I e Il, do Código Penal c/c art. 244-B do ECA, em concurso material, requerendo que, recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, citando-se os denunciados, ouvindo-se, oportunamente, as pessoas abaixo arroladas e prosseguindo-se nos demais atos processuais até a final sentença condenatória [...]”

(Élide Manzine de Campos, promotora de Justiça – ID 249045670 – fls. 5/7)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou a pena nos seguintes termos:

“[...] No que se refere a materialidade delitiva de ambos os crimes imputados, nota-se a clarividência da mesma através do auto de prisão em flagrante e apreensão em flagrante de ato infracional (f1.09), boletim de ocorrência (fls.23/25), termo de exibição e apreensão (fl.17) boletim de ocorrência (fl.33), termo de entrega (fl.37), e documento de identidade do menor (fl.32).

De outra banda, no que toca a autoria delitiva, observa-se que sob o crivo do contraditório, Walas Silva Moraes (fl. 163), em suma, declarou que estava na frente da loja quando um senhor entrou com um rapaz, e pediram para mostrar os celulares "Galaxy", momento em que se aproximou um deles com uma pistola anunciando o assalto, oportunidade em que determinou que os demais clientes deitassem no chão, quando pegaram certa quantia em dinheiro e os aparelhos celulares.

Além, enfatizou que o réu estava com uma arma calibre 38, e que os agentes quebraram os vidros dos mostruários com o cabo dela.

Ainda, lembrou que viu o acusado Jesus no assalto, ratificando assim o reconhecimento fotográfico realizado na Delegacia de Polícia.

Por sua vez, Djavanio José da Silva (fl.162), policial militar que participou das diligências que culminaram na prisão em flagrante do réu, em suma, afirmou que [...]

No mesmo sentido é o depoimento das testemunhas policiais Douglas Soares da Silva (f1.164), que acrescentou, inclusive, que [...]

Por fim, ainda tem-se a confissão extrajudicial do menor J. V. A. de L. (fls.30/31), que além de relatar sua participação, delatou o réu.

Desse modo, a tese ventilada pela defesa, no sentido de que não há provas para um decreto condenatório, não merece acolhida.

Nessa esteira de ideias, tenho que o reconhecimento seguro realizado por testemunha na fase policial, ratificado em juízo, quando mostrado a fotografia do réu, é suficiente para se concluir que o increpado é de fato um dos autores do crime em análise.

Desse modo, tenho que não há que se falar em ausência de provas suficientes para a condenação, tampouco na obrigatoriedade de se proceder a um reconhecimento formal, nos moldes do artigo 226, do CPP, se a vítima vem a juízo e ratifica o reconhecimento feito anteriormente, deixando claro que se recordava do acusado durante o crime [...]

De outro turno, inviável o afastamento da majorante do emprego de arma, pois as testemunhas afirmaram com segurança que o revólver calibre .38 era verdadeiro, sendo prescindível, portanto, a apreensão do armamento bélico, devendo incidir a causa de aumento prevista no art. 157, § 2°, inc. I, do CP [...]

De outro lado, evidente também que houve a participação de outra pessoa na prática delitiva, devendo incidir a majorante do concurso de pessoas [...]

Por fim, sobre o concurso formal, não se olvida que o STJ já reconheceu a possibilidade de aplicação do concurso formal, desde que realizada uma só ação.

Porém, evidente que no caso o concurso material é mais benéfico, motivo pelo qual será aplicado, consoante regra do parágrafo único do artigo 70, do CP.

Por todo o exposto, julgo procedente a ação penal para CONDENAR

Jesus da Conceição Santos, já qualificado, pela prática do crime descrito no artigo 157, 82°, I e II, do Código Penal, como também nas penas do artigo 244-B, do ECA, em concurso material, diante do que dispõe o parágrafo único do artigo 70, do CP.

Passo agora a dosimetria da pena.

I - DO CRIME DE ROUBO.

A) Da pena de reclusão.

O preceito estatuído pelo tipo penal do art. 157, §2°, do CP, estipula pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, para a adequação típica direta sub examine.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, tenho que a mesma extrapola o tipo penal, na medida em que o menor declarou perante a autoridade policial que o crime fora premeditado, pois saíram de Sorriso já com o intuito de praticarem o assalto na loja.

O acusado não possui maus antecedentes, consoante súmula 444/STJ. Não há nos autos elementos para avaliar a conduta social e a personalidade do agente. Os motivos são inerentes ao crime. As circunstâncias pesam em desfavor do agente, e utilizo aqui o emprego de arma de fogo. O fato praticado originou consequências para a vítima que desbordam do tipo pena, porquanto a testemunha Walas Silva Moraes (fl. 163), declarou em juízo que os agentes quebraram os vidros dos mostruários da loja, causando prejuízo material que foge aquele inerente ao tipo, ou seja, a res furtiva. No que se refere ao comportamento da vítima, tenho que esta não contribuiu para a realização da conduta em apreço.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Não há agravante ou atenuante a ser aplicada.

Em razão da causa de aumento de pena prevista no §2°, II, do artigo 157, aumento a pena do acusado na razão de 1/3 (um terço), fixando-a de modo definitivo em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, por não vislumbrar aplicação de causa de diminuição de pena.

b) Da pena de multa.

Diante da dosimetria alhures, conforme regra dos artigos 49 e 60, ambos do CP, condeno o acusado ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa no importe de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente, devido à situação econômica do réu.

II - DA CORRUPÇÃO DO MENOR.

O preceito estatuído pelo tipo penal do art. 244-B, do ECA, estipula pena de reclusão 1 (um) a 04 (quatro) anos para a adequação típica direta sub examine.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código

Penal, no que se refere à culpabilidade, tenho que a mesma não extrapola o tipo penal, em que pese exigível conduta adversa. O réu não é portador de maus antecedentes, na esteira do que dispõe a súmula 444/STJ. Não há nos autos elementos para avaliar a conduta social e a personalidade da agente. As circunstâncias são comuns à espécie.

Os motivos e as consequências não desbordam do tipo. Não se sabe se a vítima contribuiu de forma decisiva para a prática do crime'

Após análise das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão, que desde já torno definitiva em razão da falta de agravante, atenuante, causa de aumento ou diminuição de pena.

III - DISPOSIÇÕES FINAIS.

Fixo o regime inicial FECHADO, na esteira do que dispões o artigo 33. §2°, "a", do CP, levando-se em consideração o acúmulo material, e o quantum de pena aplicada, que soma 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão [...]”
(
Anderson Candiotto
, juiz de Direito - ID

249045671 – fls. 60/69).

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 249045670 – fls. 17/18) e Termo de Entrega (ID 249045670 – fls. 39), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as oitivas de Antônio Marcos Ferreira, policial militar (ID 249045670 – fls. 13/14), Douglas Soares da Silva, policial militar (ID 249045670 – fls. 15/16), Walas Silva Moraes, vítima (ID 249045670 – fls. 19/20), João Vitor Aves de Lima, adolescente (ID 249045670 – fls. 30/31), e JESUS DA CONCEIÇÃO SANTOS, apelante (ID 249045670 – fls. 25/27).

Em Juízo, foram ouvidos Walas Silva Moraes, vítima (Relatório Mídias - ID 249045672), Djavanio José da Silva, policial militar (Relatório Mídias - ID 249045672), Michel Souza, policial militar (Relatório Mídias - ID 249045672), Douglas Soares da Silva, policial militar (Relatório Mídias - ID 249045672), João Vitor Aves de Lima, adolescente (Relatório Mídias - ID 249045672), Paulo da Silva, policial militar (Relatório Mídias - ID 249045672), e JESUS DA CONCEIÇÃO SANTOS, apelante (ID 249045673).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que a subtração de 12 (doze) celulares pelo apelante e por 2 (dois) adolescentes, no dia 27.4.2017, por volta das 17h40min, no estabelecimento comercial "
Eletromóveis Martinello
", localizada no Bairro Centro, na cidade de Ipiranga do Norte/MT, está demonstrada pelos depoimentos de Walas Silva Moraes na Delegacia e em Juízo (ID 249045670 – fls. 19/20/ Relatório Mídias - ID 249045672).

As narrativas da vítima, em ambas as fases da persecução penal, são coerentes quanto à forma de execução do crime [aproximação de 3 (três) agentes em um veículo quando estava na porta da Loja e que 2 (dois) deles adentraram o estabelecimento e anunciaram o assalto com emprego de arma de fogo; subtraíram os aparelhos e evadiram-se do local]. Na audiência de instrução, confirmou inexistir dúvida sobre a autoria do roubo atribuída ao apelante
JESUS DA CONCEIÇÃO SANTOS
(ID 249045670 – fls. 19/20/ Relatório Mídias - ID 249045672).

As declarações dos policias militares [Djavanio José da Silva, Michel Souza e Douglas Soares da Silva], na Delegacia e em Juízo, são no sentido de que os
três rapazes que praticaram o delito de roubo na loja “
Eletromóveis Martinello”
foram localizados no dia seguinte na posse dos celulares, na residência de um dos adolescentes envolvidos no crime
(Relatório Mídias - ID 249045672).

Frise-se que o adolescente João Vitor confessou, em Juízo, o cometimento do delito, bem como revelou que JESUS DA CONCEIÇÃO SANTOS [apelante] se deslocou até a cidade de Ipiranga do Norte/MT, já com o desígnio de realizar o assalto no estabelecimento supracitado (Relatório Mídias - ID 249045672).

Sublinhe-se aresto desta e. Câmara:

“A materialidade e a autoria do roubo estão comprovadas pelos depoimentos da vítima, em ambas as fases da persecução penal, que reconheceu o apelante de forma segura, corroborados pelos depoimentos dos adolescentes infratores. ”
(TJMT, AP N.U 0000782-28.2017.8.11.0002, Primeira Câmara Criminal, 10.2.2025)

Assim sendo, preserva-se a responsabilização penal do apelante pelo roubo (CP,
art. 157, § 2o, I e II)
narrado na denúncia.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão
ao considerar desfavoráveis a
culpabilidade [premeditação], circunstâncias [
“emprego de arma de fogo”
] e consequências do crime [“
os agentes quebraram os vidros dos mostruários da loja, causando prejuízo material
”].

No caso, a culpabilidade extrapola o tipo penal, tendo em vista que o adolescente admitiu, em Juízo, que o crime fora premeditado, pois indicou que JESUS DA CONCEIÇÃO SANTOS [apelante] se deslocou da cidade de Sorriso à
Ipiranga do Norte
com o intuito de praticar o delito (Relatório Mídias - ID 249045672).

Ressalta-se que “
a premeditação denota conduta mais censurável e pode ser considerada desfavorável na avaliação da circunstância judicial da culpabilidade
” (TJMT, Ap no 0005518-61.2020.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal – Rel. Des. Paulo da Cunha, 31.10.2023).

As incidências de 2 (duas) causas de aumento no roubo [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo]
“autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
(TJMT, Enunciado Criminal 32).

No que se refere às consequências do crime, os bens subtraídos foram restituídos à vítima [Walas Silva Morais - Relatório Mídias - ID 249045672], ao passo que a extensão dos danos causados não está demonstrada, pois a perda material afigura-se ínsita ao delito, de modo que a negativação não pode
“estar fundada no prejuízo sofrido pela vítima, salvo se demonstrado que extrapola os limites dos crimes desta natureza, o que não ocorreu no caso vertente”
(TJMT, AP NU 0003416-78.2016.8.11.0051 - Primeira Câmara Criminal - 13.12.2021).

Logo, a depreciação da circunstância judicial da consequência do crime deve ser afastada.

Assim, a
pena-base
deve ser redimensionada a
5 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, inexistentes agravantes ou atenuantes,
torna-se a pena-base em intermediária [
5 (cinco) anos de reclusão e 12 (quinze) dias-multa
]
.

Na terceira fase, não incidem causas de diminuição de pena.

Por sua vez, a incidência da causa de aumento [concurso de pessoas], autoriza a elevação da reprimenda em 1/3 (um) terço, a totalizar a pena definitiva em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Quanto ao regime,
a pena imposta [6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão], a primariedade, bons antecedentes e maioria das circunstâncias judiciais autorizam o inicial semiaberto (CP, art. 33, §, “b”) “
A despeito de a
pena
definitiva ter sido fixada em patamar
inferior
a
8
(oito)
anos
de reclusão, a existência de 3 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis recomendam a fixação do regime prisional
semiaberto
(TJMT N.U 0017529-64.2016.8.11.0042, Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal - DJE 16.8.2024).

Em razão da extinção da punibilidade do réu quanto ao crime de corrupção de menor
“resta, pois, prejudicada a análise da aplicação da regra do concurso formal de crimes”
(TJMT N.U 0002647-64.2011.8.11.0045, Rel. Des. Paulo da Cunha, primeira câmara criminal, 30.8.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
para:

1)
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
de JESUS DA CONCEIÇÃO SANTOS em relação à corrupção de menor
por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade superveniente, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 110, § 1o, ambos do CP;

2)
PROVER PARCIALMENTE
o recurso do apelante
para readequar as penas a
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025